Tribunal: STF
Processo: Inq 2657
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE
   NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EVIDENTE PRETENSÃO MODIFICATIVA. QUESTÕES
   JÁ APRECIADAS NO JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A
   via dos embargos não pode conduzir à renovação do julgamento que
   não se ressente do vício apontado, menos ainda à pretensão, no
   caso, de efeito modificativo ao julgado.
2. Na concreta
   situação dos autos, o que se procura, sob pretexto de vícios
   inexistentes, é o reexame da fundamentação do aresto que negou
   provimento ao agravo regimental do ora embargante.
3. Embargos
   rejeitados.